Tribunal: TJMT
Processo: 1027824-60.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027824-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO BARBOSA SIMOES - CPF: 916.609.121-72 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO SIMOES - CPF: 108.106.841-87 (AGRAVANTE), ANDREY HERGET ADVOCACIA - CNPJ: 02.773.035/0001-99 (AGRAVADO), ANDREY HERGET - CPF: 567.276.749-49 (ADVOGADO), PATRICIA SCHARLENE DE ARAUJO TOFANELLI - CPF: 710.166.001-00 (ADVOGADO), DEONI ANTONIO FACCIN - CPF: 697.455.799-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por WILSON ROBERTO SIMÕES contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença nº 0008320-57.2014.8.11.0037, que rejeitou a alegação de nulidade dos atos executórios, fundada na suposta ilegitimidade ativa da sociedade de advogados ANDREY HERGET ADVOCACIA SC LTDA para promover a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante sustenta ausência de instrumento de mandato válido em favor da pessoa jurídica e requer a nulidade do cumprimento de sentença, com a revogação das penhoras e devolução dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sociedade de advogados ANDREY HERGET ADVOCACIA SC LTDA possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença visando à execução de honorários advocatícios sucumbenciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da sociedade de advogados para executar honorários advocatícios sucumbenciais, desde que a outorga de poderes tenha sido feita individualmente aos sócios, com indicação expressa da sociedade, conforme o art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906/94.

A procuração acostada aos autos indica expressamente a sociedade de advogados no cabeçalho e outorga poderes a advogados que integram seu quadro, atendendo ao requisito legal de representação.

O contrato de honorários foi celebrado entre o contratante e a sociedade de advogados, reforçando a legitimidade ativa desta para pleitear a verba honorária decorrente da sucumbência.

O art. 85, § 15, do CPC/2015 admite expressamente que o pagamento dos honorários seja requerido pela sociedade de advogados integrada pelos advogados outorgados, reconhecendo a legitimidade concorrente para a execução.

A alegação de nulidade por vício de representação não prospera, pois não se trata de ausência de poderes, mas de regularidade formal atendida pela documentação constante nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sociedade de advogados tem legitimidade para promover o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, desde que a procuração outorgada aos advogados contenha menção expressa à sociedade de que fazem parte.

O contrato de honorários firmado entre o cliente e a sociedade de advogados reforça a legitimidade desta para executar a verba honorária.

A regular indicação da sociedade no instrumento de mandato supre a alegação de vício de representação, afastando a nulidade dos atos executórios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994, art. 15, § 3º; CPC/2015,
arts
. 4º, 76 e 85, § 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no Ag 1187485/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, j. 17.08.2010,
DJe
06.09.2010; TJ-SP, AI 2233165-20.2023.8.26.0000, Rel. Des. Elói Estevão
Troly
, j. 12.03.2024; TJ-MS, AI 1406085-80.2018.8.12.0000, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 30.07.2019; TJ-MT, AI 1030056-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1027824-60.2025.8.11.0000

WILSON ROBERTO SIMOES

x

ANDREY HERGET ADVOCACIA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILSON ROBERTO SIMOES., com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do
Cumprimento de Sentença nº 0008320-57.2014.8.11.0037, manejado por ANDREY HERGET ADVOCACIA., rejeitou a alegação de nulidade dos atos executórios por suposta ilegitimidade ativa da parte exequente.

O agravante sustenta, em síntese, que a execução foi proposta pela sociedade de advogados ANDREY HERGET ADVOCACIA SC LTDA sem que esta possuísse instrumento de mandato válido nos autos. Alega que, embora a ação de conhecimento tenha sido patrocinada pelo advogado pessoa física (Andrey
Herget
) com procuração regularmente constituída, a pessoa jurídica exequente não apresentou outorga específica, o que comprometeria a validade de todos os atos executivos subsequentes.

Argumenta que a atuação da sociedade de advogados nos autos ocorreu sem o cumprimento das exigências legais mínimas e que não houve regularização posterior no prazo legal, tratando-se de nulidade absoluta por vício de representação, matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade do cumprimento de sentença, com a consequente revogação das penhoras realizadas e devolução dos valores eventualmente levantados.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
308380850
).

Em contrarrazões, a agravada ANDREY HERGET ADVOCACIA SC LTDA suscita preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. No mérito
, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
313796891
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

A agravada suscita preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade.

Após análise das razões recursais, verifico que o agravante

impugnou o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a possibilidade de saneamento da irregularidade de representação processual com base no art. 76 do CPC.

O recurso apresenta argumentação jurídica minimamente suficiente para demonstrar o inconformismo com a decisão recorrida, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa.

Assim, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC),
REJEITO

a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a sociedade de advogados ANDREY HERGET ADVOCACIA SC LTDA possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença visando à execução de honorários advocatícios sucumbenciais
.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão relativa à legitimidade ativa para a execução de honorários advocatícios sucumbenciais encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade concorrente entre o advogado e a sociedade de advogados da qual faz parte, desde que observados determinados requisitos.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.

M
ANDATO

OUTORGADO AOS SÓCIOS. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM NOME DA SOCIEDADE.
POSSIBILIDADE. LEI
N
N.
8.906/94, ART. 15, § 3º.
I
IMPROVIMENTO.
I. Sociedade de advogados, também referida em procuração nos autos, tem legitimidade para levantar ou executar honorários quando o mandato é outorgado a advogado que dela faz parte.
II. Agravo regimental improvido
.”

(STJ -
A
gRg

no Ag: 1187485 MG 2009/0087089-0, Relator.: Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

06/09/2010)

No caso em análise, verifico que a procuração outorgada pelo contratante
Deoni

Antonio
Faccin (ID
56555206 - Pág. 1
) nomeia os advogados pessoas físicas Andrey
Herget
e Patrícia
Scharlene
de Araújo
Tofanelli
, entre outros, mas contém no cabeçalho a indicação expressa da sociedade "Andrey
Herget
Advogados Associados OAB/PR 1032", em conformidade com o disposto no art. 15, §3º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), que estabelece: "
As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte
".

Ademais, consta dos autos o contrato de honorários advocatícios firmado entre o contratante
Deoni

Antonio
Faccin e a pessoa jurídica ANDREY HERGET ADVOCACIA SC LTDA (I
D
194426162), o que reforça a legitimidade da sociedade para pleitear os honorários sucumbenciais.

Além disso, o art. 85, §15 do CPC/2015 expressamente prevê que "
o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no §14
", reconhecendo a legitimidade da sociedade para receber os honorários sucumbenciais.

Portanto, considerando que os advogados que atuaram no processo de conhecimento são os mesmos que integram a sociedade exequente, e que a procuração contém a indicação da sociedade,
bem como que o contrato de honorários advocatícios foi firmado com a sociedade,
não há falar em ilegitimidade ativa ou nulidade dos atos executórios.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença.
Decisão que rejeitou a impugnação. Sociedade de advogados constou expressamente no instrumento juntado aos autos, o que indica que é a prestadora dos serviços de advocacia e, portanto, tem legitimidade para a execução dos honorários de
sucumbência.
Possibilidade de cumprimento provisório da sentença.
Art. 520 do CPC. Recurso
desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2233165-20.2023.8.26 .0000 Barueri, Relator.: Elói Estevão
Troly
, Data de Julgamento: 12/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

Apelação. Mandato. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Contrato
verbal.

Sociedade de advogados. Legitimidade ativa. É legítima a cobrança de honorários advocatícios por parte da sociedade de advogados, haja vista que o conjunto probatório dos autos demonstra outorga de procuração para os sócios. Farta troca de correspondência entre as partes que demonstra o relacionamento dos Apelantes com vários advogados, todos integrantes da sociedade de
advogados.
Precedentes do STJ
reconhecendo a legitimidade ativa da sociedade de advogados para cobrar honorários
profissionas
decorrentes de atuações de seus sócios. Inteligência do artigo 85, § 15 do CPC. Prestação de serviços incontroversa. Valores arbitrados por perícia judicial, com base nos elementos constantes dos autos, na atuação da sociedade de advogados autora no patrocínio dos interesses dos Réus e nos parâmetros estabelecidos pela tabela da
OAB.
Exclusão do valor de R$ 153.340,00 (cento e cinquenta e três mil,
trezentos e quarenta reais) relativo
a
honorários advocatícios de um contrato firmado com a empresa
Vallor
Desenvolvimento Urbano Ltda. Prova testemunhal robusta e idônea, não refutada pela Apelada, no sentido de que a sociedade de advogados não realizou os serviços advocatícios cobrados. Impossibilidade de compensação entre serviços advocatícios prestados, de natureza alimentar, e alugueres supostamente
devidos.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00695138720128260114 SP 0069513-87.2012 .8.26.0114, Relator.: L.
G.
Costa Wagner, Data de Julgamento: 10/12/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS INCLUÍDA NA PROCURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento consolidado perante o STJ, a sociedade de advogados tem legitimidade para executar a verba honorária sucumbencial, desde que o nome da pessoa jurídica conste expressamente do instrumento de
mandato
outorgado aos sócios.
2.
Caso em que a procuração foi outorgada individualmente aos advogados, com a indicação expressa da sociedade de que fazem parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994, estando a pessoa jurídica, portanto, legitimada à execução os honorários advocatícios de
sucumbência.
(TJ-MS - AI: 14060858020188120000 MS 1406085-80.2018.8.12 .0000, Relator.: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 30/07/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2019)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030056-16.2023.8 .11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 10/04/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025